Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-41.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-41.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

JEFERSON DA SILVA LEAL
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRELIMINAR. PROCURAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
CONVERSÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da 2a Vara Cível de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta pelo autor em razão de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade;

(
ii
) saber se houve vício de representação em razão de procuração genérica;

(
iii
) saber se houve regular contratação de cartão de crédito consignado;

(
iv
) saber se é cabível a conversão do contrato e a devolução de valores, com compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A outorga de poderes mediante procuração com cláusula geral é válida nos termos do art. 105 do CPC, inexistindo nulidade da representação.

5.
É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária. Precedentes do STJ.

6
. A instituição financeira não comprovou a contratação regular do cartão de crédito consignado, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para afastar a alegação de vício de consentimento.

7
. A conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época, é medida que visa corrigir a distorção contratual e assegurar a proteção do consumidor.

8
. Inviável a compensação de valores, diante da inexistência de nulidade absoluta, sendo devida a restituição dos valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação.

9
. Inexistente violação a dispositivo legal ou constitucional que justifique acolhimento do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante documentos idôneos, configura vício de
consentimento e autoriza a conversão contratual para empréstimo pessoal, com restituição dos valores descontados indevidamente.

2. A procuração com poderes gerais para o foro, devidamente assinada pela parte, constitui instrumento válido para representação processual, nos termos do art. 105 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 105, 373, II, e 487, I; CC, art. 421; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT,
ApC
1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023
; TJMT,
ApC

1001135-87.2024.8.11.0040,
Rel.

Serly
Marcondes Alves
,
j.
30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da Ação Declaratória no
1000095-41.2025.8.11.0006
, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1.
Nulidade da representação – Procuração genérica
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

2.2. Da impossibilidade de conversão contratual.

2.3. Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

2.
4
. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 306600887), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
JEFERSON DA SILVA LEAL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória no 1000095-41.2025.8.11.0006, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação”. (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte JEFERSON DA SILVA LEAL.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante BANCO PAN S.A.

2
.1.
Da procuração genérica.

Cuida-se de preliminar suscitada pela parte apelante, na qual se alega a nulidade da procuração acostada aos autos pela parte autora, sob o argumento de que o mandato é genérico, por tempo indeterminado, desprovido de delimitação de finalidade, o que, segundo sustenta, violaria os princípios da segurança jurídica e da regularidade da representação processual.

Todavia, a tese aventada pela apelante não merece prosperar.

Conforme disposto nos
arts
. 103 a 107 do Código de Processo Civil, especialmente o art. 105, a outorga de poderes ao advogado, por instrumento particular devidamente assinado pela parte, é suficiente para constituir a regular representação nos autos. Eis a redação do referido dispositivo legal:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de
hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

No presente caso, a análise do instrumento de mandato acostado aos autos evidencia que a parte autora outorgou poderes à sua patrona para o foro em geral, em conformidade com os requisitos legais. Trata-se de procuração com poderes gerais e típicos para o exercício da representação processual, nos exatos moldes autorizados pelo art. 105 do CPC.

Ademais, não se vislumbra qualquer demonstração de prejuízo à parte adversa decorrente da utilização do instrumento de mandato em questão, tampouco se aponta a prática de atos que exigiriam poderes especiais não conferidos no documento. A alegação de que a procuração permitiria o ajuizamento de “inúmeras demandas” a partir de um mesmo documento constitui argumento genérico e destituído de prova concreta nos autos, não se prestando a infirmar a regularidade da representação.

Assim sendo, constatando-se que a procuração confere poderes para o foro em geral, devidamente firmada pela parte autora, não há que se falar em nulidade processual. A petição inicial foi subscrita por procurador regularmente constituído, não se verificando qualquer mácula ao contraditório, à ampla defesa ou à regularidade formal do processo.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
.1. Da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, cumpre consignar que os documentos formadores da prova documental devem, em regra, ser apresentados no momento da petição inicial, pelo autor, e da contestação, pelo réu, exceto se se tratar de documento novo ou cuja necessidade tenha surgido no curso do processo, ou ainda se sua juntada posterior se justificar por motivo de força maior ou circunstância alheia à vontade da parte.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REGISTRO NO DETRAN. OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos buscando o reconhecimento da validade de alienação fiduciária sobre veículo penhorado em ação de execução. A embargante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a regularidade do registro do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas requeridas; (
ii
) estabelecer se o gravame fiduciário registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a penhora judicial sobre o veículo, mesmo sem anotação no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o Juízo fundamentadamente considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, e a própria parte expressamente afirma que os documentos já constantes nos autos são suficientes para julgamento.

4. A juntada de documentos em sede recursal que tratam de fatos anteriores ao ajuizamento da ação configura inovação recursal, sendo vedada pelos
arts
. 434 e 435 do CPC quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna.

5. A propriedade fiduciária sobre veículo automotor somente se constitui com o registro da alienação fiduciária no órgão competente de trânsito (DETRAN), com anotação no certificado de registro do veículo, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

6. A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e no CRLV torna inoponível a alienação fiduciária a terceiros de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ.

7. A documentação apresentada pela embargante — contrato particular e extrato do SNG — não supre a exigência legal de registro público para constituição e eficácia do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte concorda expressamente com o julgamento no estado em que se encontra o processo e não demonstra prejuízo processual.

2. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não justificada sua ausência na fase de instrução.

3. A validade e eficácia da alienação fiduciária de veículo automotor contra terceiros exige o registro perante o DETRAN, com anotação no certificado de registro do veículo.

4. Alienação fiduciária não registrada no órgão competente é inoponível a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 434, 435 e 674; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 92; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Apelação Cível 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, j. 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 21.03.2024.

(N.U 1001135-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025) (
g.n
.)

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que objetiva o reconhecimento da preclusão na juntada de documentos pelo banco réu após a contestação.
Descabimento .
Não obstante a documentação tenha sido trazida aos autos de forma tardia pelo banco, foi assegurado o contraditório.
Conforme entendimento já proferido pelo
e.STJ
, é admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária (
AgRg
no
AREsp
437.093/SP,
4 .a
T., rel. Min.
Luis
Felipe Salomão
)
.
Indeferimento de produção de prova pericial. Ausência de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e compete a ele decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes do
e .STJ
e desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2075144-09 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 23/04/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

No caso
sub judice
, não houve demonstração de que a juntada se deu por fato superveniente, ou por circunstância alheia à sua vontade. Ao contrário, trata-se de documentos que, claramente, já existiam e estavam sob o domínio da parte, ou, ao menos, poderiam ter sido obtidos com razoável diligência à época da apresentação da peça inaugural ou da contestação.

Ademais, a tentativa de introduzir tais elementos probatórios em momento posterior configura verdadeira inovação, sem observância do devido contraditório substancial, além de revelar desatenção aos princípios da lealdade processual e da cooperação, consagrados nos
arts
. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação do cartão de crédito consignado, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da contratação da referida modalidade de crédito bancário, lastreando-se, a defesa, apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o vício de consentimento na celebração de contrato diverso do pretendido pelo consumidor.

3
.2. Da impossibilidade de conversão contratual.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Logo, não merece guarida o presente pleito recursal, diante das considerações alhures, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

3
.3. Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

No que tange à presente temática suscitada pela parte apelante, entendo que não merece acolhimento o pleito, uma vez que não houve declaração de nulidade do contrato, mas apenas a determinação de conversão da modalidade contratual, com a possibilidade de devolução dos valores cobrados a maior pela instituição financeira.

Desse modo, por óbvio, não há que se falar em compensação dos referidos valores ao banco apelante, uma vez que, depositado a quantia a título de empréstimo, houve a regular contraprestação pelo consumidor.

3
.
4
.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se,
na integralidade
, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025